Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADA REINCIDENTE ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducanda condenada por duas vezes pela prática de tráfico de drogas pede a reforma de decisão que negou livramento condicional, alegando que só é vedada a concessão da benesse aos reincidentes em crimes hediondos com resultado morte, diante da nova redação conferida ao artigo 112, inciso VI, alínea “a”, e inciso VIII, da Lei de Execuções Penais.

2 A Lei 13.964/2019 não revogou o artigo 83, inciso V, do Código Penal, tampouco é com este incompatível ou regula inteiramente mesma matéria, pois apenas estabeleceu disposições gerais ou especiais a par das já existentes. Ainda que existisse conflito aparente entre as normas, a vedação constante do artigo 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada em detrimento da Lei de Execuções Penais, observando-se o critério da especialidade.

3 Agravo na execução penal não provido.